Tribunal: STF
Processo: RE 377026
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA À CF/88.
INADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão da origem reconheceu a limitação
imposta pela Lei Complementar 82/95 à regra contida na Lei Estadual
nº 10.395/95, considerada hierarquicamente inferior àquela.
2. É
inadmissível o recurso extraordinário no qual, a pretexto de ofensa
ao princípio da legalidade, pretende-se a exegese de legislação
infraconstitucional. Ofensa à Constituição meramente reflexa ou
indireta, de exame inviável nesta sede recursal.
3. Agravo
regimental improvido.